Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-91.2024.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000016-91.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS JOSE SANTOS ALMEIDA - CPF: 061.736.451-65 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.

DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com a jurisprudência pacificada, devem ser
mantidas
em Agravo Interno.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1000016-91.2024.8.11.0040

Agravante:
BANCO DO BRASIL S.A
.

Agravado
:
DOUGLAS JOSE SANTOS ALMEIDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DOUGLAS JOSE SANTOS ALMEIDA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
BANCO DO BRASIL S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes
,
diante
da
ausência
de
prova
da
relação

jurídica
entre as partes,
declarando

inexistente
o
débito
e
condenando
a
reclamada

ao

pagamento
de R$ 3.000,00 a
título
de
indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,

majorando
o valor d
a indenização por

dano
moral

para R
$ 8.000,00.

A
parte

reclamada

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que
não há fundamento para a majoração do valor da indenização fixado pelo juízo singular
. Diante
disso
,
requereu
a
reforma
da
decisão

monocrática
para
negar

provimento

ao

r
ecurso

inominado

interposto
pela
parte

Agravada
.

A
parte

reclamante
,
embora

intimada
(ID 246863198/PJe2)
não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte
reclamada, ora
agravante,

alegou
que
o valor da
indenização fixado pela decisão monocrática

não observou o princípio

da razoabilidade
, bem como que
não há fundamento para a majoração do
quantum
indenizatório
.

A decisão agravada analisou os fatos e
os fatos
da
seguinte
forma:

"(...) O quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

a

extensão
da culpa e
do

dano
,
satisfazendo
o
caráter

compensatório
e
desincentivando
a
repetição
da
conduta

ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013). Tendo
como
base esses
critérios
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor do
restritivo
(R$1.366,91) e
a

inexistência
de
registros
posteriores,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em
R$3.000,00 é
insuficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
merece
ser
majorada

para R
$8.000,00. Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
(N.U 1008172-41.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023; N.U 1009287-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023) (...)".

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza queo primeiro restritivo gera dano moral
in
re

ipsa

e
,
o valor do restritivo
,

além

d
a inexistência de outros registros
,
influencia
m
diretamente no valor do arbitramento do dano moral.

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade do posicionado de todos

os

membros

desta

Turma

Recursal
:

"(...) A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
11/11/2019,
DJe
21/11/2019). A
negativação

questionada
era a
única

registrada
e
gera

dano
moral. 5. O quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

a

extensão
da culpa e
do

dano
,
satisfazendo
o
caráter

compensatório
e
desincentivando
a
repetição
da
conduta

ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013). Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
o valor do
restritivo
(R$ 916,70) e
a

inexistência
de outros
registros
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em
R$ 8.000,00 é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
. 6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. 7.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95). (N.U 8010816-79.2015.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)".

(...) 3. A
inclusão

indevida
do
nome
da
consumidora

em

órgãos
de
proteção

ao

crédito
, no valor de
R
$ 1.101,12 –
incluído

em
08/02/2019,
configura

falha

na

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar

por

dano
moral,
na

modalidade
"in
re

ipsa
”,
cabe

ressaltar
que, no
momento

oportuno
, a
Reclamada

deixou
de
colacionar

quaisquer

meios de provas para comprovar a origem da obrigação

questionada
e a
relação

jurídica
entre as partes .4.

Mantém
-se o quantum
indenizatório
, pois
este
se
encontra

em

conformidade
com
os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.
5. A
sentença
que
apresentou
a
seguinte

parte

dispositiva
: “Ante o
exposto
, com
fulcro
no art. 487, I do CPC
c.c
. art. 6º da Lei
nº
. 9.099/95,
julgo
PROCEDENTE
os

pedidos
da
inicial
para: a)
Declarar
a
inexistência
do
débito

discutido

nos
autos e a
consequente

nulidade
do
apontamento
junto
aos

órgãos
de
proteção

ao

créditos
; b)
Condenar
a
Reclamada
a
pagar
à
parte

Reclamante
, a
título
de
danos

morais
, a
importância
de
R
$
8.000,00
(
oito
mil reais), com
juros
de mora de 1%
ao

mês
, a
partir
do
evento

danoso
e
correção

monetária
(INPC) a
partir

desta
data.”,
não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

5.
Recurso

improvido
.
Condeno
a
parte

Recorrente
a
pagar

honorários

advocatícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor da
condenação
.(N.U 1007710-24.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023)

"(...) 2. A
Recorrente

ingressou
com a
presente

ação

aduzindo
que
teve

seu

nome

negativado

por
um
débito
que
desconhece
no valor de
R
$ 398,18,
disponibilizada

em
20/08/2018. A
sentença

proferida

nos autos reconheceu a procedência dos pedidos da inicial
,
condenando
a
Requerida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de
R
$
8.000,00
(
oito
mil reais).

3.
Analisando

os
autos,
verifico
que a
Recorrida

não

logrou

êxito

em

comprovar

a

origem
e
licitude
do
débito
que
ensejou

na

inclusão
do
nome
da
consumidora

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.4. Na
cessão
de
crédito
, a
prova
da
legalidade
da
negativação

depende
da
apresentação
do
contrato
que
deu

origem

ao

débito
,
firmado
entre a
consumidora
e
empresa

cedente
,
bem

como
do
termo
de
cessão
.5. In
casu
,
não

há

prova
da
legalidade
do
débito

negativado
, pois
não

foi

juntado
o
termo
de
cessão
de
crédito
,
razão
pela qual
deve
ser
mantida
a
procedência
da ação.6. Anoto que o Autor
não

possui

outras

negativações

em

seu

nome
,
anteriores

ou
posteriores à
negativação

discutida

nos
autos.7. O valor
fixado
a
título
de
dano
moral
deve

considerar
as
peculiaridades
do
caso

em

comento
, de modo que a
quantia

fixada

na

sentença
se
encontra

adequada

aos

parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, e
ainda
, de
acordo

aos

casos

análogos

já

fixados

por

esta

Turma

Recursal
. (...) 10.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.
Condeno
a
Recorrente

ao

pagamento
das
custas
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15% (quinze
por
cento)
sobre
o valor da
condenação
,
nos

termos
do
artigo
55, da Lei
nº
9.099/95.(N.U 1026914-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/11/2023,
Publicado
no DJE 29/11/2023)".

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência daTurma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024